Tribunal: STF
Processo: Rcl 90919
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação (doc. 6). 

A embargante afirma, em suma, que “a decisão é omissa sobre o pedido de justiça gratuita, em que pese pedido expresso e juntava de farta prova documental” (doc. 10).

Pede, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja concedida a gratuidade de justiça.

É o relatório. Decido.

Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração merecem ser acolhidos.

Deixo de conceder a justiça gratuita pleiteada, pois a autora é empresa que não se enquadra em micro ou empresa de pequeno porte. Trata-se, na verdade, de uma sociedade anônima, conforme consulta ao site da Receita Federal do Brasil.

Noto, ainda, que as instâncias ordinárias analisaram o mesmo pedido e indeferiram o benefício, consignando, inclusive, que a reclamante é empresa que não apresenta declaração de imposto de renda e está irregular perante as autoridades fazendárias:

Pelo contrário, a caracterização da empresa como “inapta” perante a Receita Federal e não “baixada” permite inferir que o encerramento das atividades se deu de forma irregular, o que implica na responsabilização dos sócios administradores pelos encargos tributários, no caso, o preparo recursal. Inclusive, constou do comprovante de inscrição no CNPJ que o motivo da inaptidão decorreu de “Omissão de Declaração” (fls. 854). Portanto, ato imputável exclusivamente à apelante e seus sócios administradores. (doc. 3, p. 47).

Posto isso, acolho os embargos de declaração em razão da omissão da decisão monocrática e indefiro, expressamente, o pedido de gratuidade de justiça.

Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator